Tribunal: STF
Processo: RE 1340217
Classe: RE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-09-20
Data de publicação: 2021-09-20

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recursos extraordinários interpostos por Centrais Elétricas do Norte do Brasil S/A (Eletronorte) e Fundação Nacional do Índio (Funai) contra acórdão assim ementado:
    “PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. DESAPROPRIAÇÃO. SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO. EXECUÇÃO. SENTENÇA EXTINTIVA. ILEGITIMIDADE DA PARTE. TERRAS INDÍGENAS. RELATIVIZAÇÃO DA COISA JULGADA. INVIABILIDADE. PROTEÇÃO CONSTITUCIONAL. PROVIMENTO DA APELAÇÃO. 1. Transitada em julgado a sentença de desapropriação, não desconstituída por ação rescisória, e requerida a execução, na busca da justa indenização, deve o título exaurir a sua eficácia. Não se credencia à confirmação a sentença que, relativizando a coisa julgada, extingue (de ofício) a execução, dando pela ilegitimidade ativa do exequente, à conta de tratar-se de terras indígenas, tema não discutido na fase de conhecimento. 2. A preservação da coisa julgada constitui garantia fundamental consagrada no art. 5°, XXXVI, da Constituição, de modo que a sua relativização, mesmo para aqueles que defendem a aplicação do referido instituto no ordenamento jurídico brasileiro, só pode ser permitida em hipóteses absolutamente excepcionais, o que não é o caso dos autos. 3. Apelação conhecida e provida” (pág. 83 do doc. eletrônico 44).
    Os embargos de declaração opostos por ambos os recorrentes foram rejeitados.
    No RE interposto por Centrais Elétricas do Norte do Brasil S/A (Eletronorte), fundado no art. 102, III, a, da Constituição Federal, alega-se violação do art. 231, §§ 1º e 6º, da mesma Carta. 
    Aduz a recorrente, in verbis, que:
    “O Tribunal Regional Federal da 1ª Região resolveu caçar a sentença e dar prosseguimento a execução, sob a justificativa de preservação da coisa julgada, ignorando o fato de que em sede de ação de desapropriação, não se opera o trânsito em julgado sobre a questão atinente à dominialidade do imóvel, uma vez que, conforme preconiza o artigo 20 do Decreto lei n° 3.365/41, em ação de desapropriação não se discute domínio. Dessa feita, não havendo discussão sobre esse tema, não há como formar-se coisa julgada, já que a matéria jamais foi enfrentada neste processo por qualquer tribunal, em qualquer instância, E, POR ISSO, NÃO HÁ VIOLAÇÃO ALGUMA DA SEGURANÇA JURÍDICA NA DECISÃO QUE SUSPENDIA A EXECUÇÃO. 
    Ainda, o acórdão ignora o fato de as terras expropriadas terem sido habitadas pelos indígenas e, portanto, o Estado do Amazonas não poderiam ter disposto das terras uma vez serem de propriedade da União. 
    [...]
    Vê-se que, diante da dúvida objetiva, não há fundamento jurídico que justifique o prosseguimento de uma execução de alto valor que poderá resultar em enorme prejuízo à União. De outro modo, se a execução prosseguir - como determina o acórdão recorrido - a Eletronorte se verá obrigada a indenizar particulares por terras que já compunham o patrimônio União, nos termo do artigo 20, XI, da Carta Magna, vez que ocupada tradicionalmente pela Tribo Waimiri-atroari” (págs. 148-149 do doc. eletrônico 44; grifos no original). 
    Por sua vez, no RE interposto por Fundação Nacional do Índio (Funai), fundado no art. 102, III, a, da Constituição Federal, alega-se violação dos arts. 20, XI; e 231, caput, §§ 1°, 2°, e 4°, da mesma Carta. 
    Sustenta a recorrente que
     “os recorridos nunca foram proprietários do imóvel litigioso. A área sempre pertenceu à União Federal, por se encontrar no interior de terra indígena tradicionalmente ocupada, nos termos dos arts. 22, parágrafo único, da Lei 6.001/73, e 20, XI, da Constituição Federal” (pág. 14 do doc. eletrônico 45). 
    Assevera, também, que
     “tratando-se de direito originário, legalmente e constitucionalmente reconhecido, a posse indígena não pode ser obstada por limitações do direito privado, não havendo falar, por conseguinte, em direito à indenização por desapropriação indireta” (pág. 17 do doc. eletrônico 45). 
    É o relatório. Decido.
    Os recursos não merecem prosperar.
    Com efeito, o Tribunal a quo, ao dar provimento ao recurso de apelação interposto pelo ora recorrido consignou, in verbis, que:
    “A controvérsia a ser resolvida gravita em torno da possibilidade de o magistrado, de ofício, ter relativizado a coisa julgada que acobertou o título judicial exequendo, declarando que o exequente é parte ilegítima para propor a presente ação, ao argumento de que as terras em questão foram destinadas às populações tradicionais indígenas. 
    A resposta é definitivamente negativa. Transitando em julgado a sentença de desapropriação, e não sendo desconstituída por ação rescisória, deve ser executada regularmente. 
    [...]
    A preservação da coisa julgada constitui garantia fundamental consagrada no art. 5°, XXXVI, da Constituição, de modo que a sua relativização, mesmo para aqueles que defendem a aplicação do referido instituto em nosso ordenamento jurídico, só pode ser permitida em hipóteses absolutamente excepcionais, o que não é o caso dos autos. 
    A questão acerca da regularidade, ou não, da cadeia dominial, é questão de mérito, cujo momento oportuno para sua discussão há muito passou, estando coberta pelo manto da coisa julgada, que só poderia ser eventualmente discutida em ação rescisória. 
    Ademais, como acentuado no julgamento da apelação n° 2000.32.00.001798-1, [...] repita-se, ‘nenhum dado excepcional é revelado pela decisão. Inexiste comprovação acerca da presença indígena nas terras desapropriadas. Muito pelo contrário, os [Decretos 94.606/87 e 97.837/89], expressamente excluíram tais áreas daquelas tidas como de ocupação imemorial pelo Waimiri-Atroari’” (págs. 78-81 do doc. eletrônico 44; grifei).
    Consoante se verifica do excerto transcrito, a Corte de origem decidiu a questão relativa a legitimidade do ora recorrido para dar prosseguimento à execução, com fundamento na existência de coisa julgada material, bem como, com base nos decretos 94.606/87 e 97.837/89, os quais teriam excluído a área objeto da desapropriação, como área de ocupação pelos indígenas. Desse modo, para dissentir da conclusão do Tribunal a quo, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional aplicável à espécie, providência inviável no recurso extraordinário, uma vez que a ofensa à Constituição Federal, se houvesse, seria indireta ou reflexa.
    Registre-se, também, que a discussão suscitada nos autos não prescinde do exame do conjunto fático-probatório da causa, o que encontra óbice na Súmula nº 279/STF.
    Nessa linha, colaciono as seguintes ementas:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. DESAPROPRIAÇÃO INDIRETA. RESERVA INDÍGENA. ÁREA ALIENADA POR MATO GROSSO. LAUDO PERICIAL. INDENIZAÇÃO: IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVAS. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE 1.245.188-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma) . 
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Desapropriação. Justa indenização. Perícia. Artigo 5º, incisos LIV e LV, da CF. Alegação de violação. Ausência de repercussão geral. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes.
    1. Ausência de repercussão geral do tema relativo à suposta violação dos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal (ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13).
    2. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria infraconstitucional, tampouco para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula nº 279/STF).
    3. Agravo regimental não provido.
    4. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE 1.235.233-AgR/SP, Rel. Min. Presidente, Tribunal Pleno).
    “DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DESAPROPRIAÇÃO. VALOR DA INDENIZAÇÃO. AUSÊNCIA DE QUESTÃO CONSTITUCIONAL.
    1. O Plenário do Supremo Tribunal Federal (STF) já assentou a inexistência de repercussão geral da controvérsia relativa à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal (Tema 660).
    2. Hipótese em que imprescindíveis seriam a análise da legislação infraconstitucional pertinente e a reapreciação dos fatos e do material probatório constante dos autos (Súmula 279/STF), providências inviáveis nesse momento processual.
    3. O Plenário do STF já assentou o entendimento de que as decisões judiciais não precisam ser necessariamente analíticas, bastando que contenham fundamentos suficientes para justificar suas conclusões (AI 791.292-QO-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes).
    4. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não houve prévia fixação de honorários advocatícios.
    5. Agravo interno a que se nega provimento” (ARE 1.108.317-ED-AgR/SP, Rel. Min. Barroso, Primeira Turma).
    Especificamente, sobre a matéria em debate, cito o ARE 1.300.928/AM, de relatoria do Min. Presidente).
    Ante o exposto, nego seguimento aos recursos (art. 21, § 1°, do RISTF). 
    Publique-se.
    Brasília, 20 de setembro de 2021.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator